Tribunal: TJPA
Processo: 0010194-73.2016.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010194-73.2016.8.14.0021

APELANTE: DANIEL RUAN PEREIRA MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – ART. 157, § 2º, INCISOS I E II DO CPB – REQUER O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO.

Inadequação da via eleita.
NO MÉRITO SUSCITA REDUÇÃO DA PENA-BASE, EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO USO ARMA BRANCA E ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL –
PROCEDENCIA EM PARTE. Inobstante a valoração inidônea de algumas circunstancias judiciais, a existência de vetores negativos obsta a fixação no patamar mínimo. No entanto, a pena-base base deve ser adequada aos termos do voto, para 06 anos de reclusão e 40 dias-multa. Atenuada em 01 ano e 10 dias multa aplicada pelo juízo a quão, esta resulta em 05 anos e 30 dias-multa. Na terceira fase, embora excluído a arma branca como qualificadora, mantido o aumento de 1/3 em razão da existência da majorante do concurso de pessoas, resultando assim a pena final em 05 anos e 08 meses de reclusão, em regime semiaberto.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA

PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará,

à unanimidade de votos,
em conhecer parcialmente o recurso e nesta

dar-lhe parcial provimento,

consoante fundamentação constante no voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presida pela

Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

DANIEL RUAN PEREIRA MONTEIRO,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente
recurso de apelação,
em face

da sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé- Açú.

Consta na denúncia que no dia 08 de dezembro de 2016, por volta das 21h, o recorrente, na companhia de outra pessoa, com uso de faca, subtraiu a bicicleta e o aparelho celular da vítima adolescente. Que o recorrente foi encontrado de posse da bicicleta, tendo sido reconhecido pela vítima e confessado o crime.

Transcorrida a instrução criminal o recorrente foi sentenciado a pena de 09 (nove) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, em regime inicialmente fechado, por infringência ao artigo art. 157, § 2º, incisos I e II do CPB.

Inconformado interpõe o presente recurso, requerendo o direito de recorrer em liberdade. No mérito redução da pena para o mínimo legal ou próximo a este, bem como, a exclusão da qualificadora do uso de arma e adequação da pena e do regime prisional.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo parcial conhecimento do recurso, deixando de conhecer quanto ao pedido de concessão de recorrer em liberdade e no mérito o seu parcial provimento, para excluir a causa de aumento do emprego de arma, tornando ainda neutro o vetor referente a conduta social, sem reduzir a pena-base, bem como, ex officio, a reforma da fundamentação referente à culpabilidade.

É o relatório.

À revisão é do Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

VOTO

VOTO:

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade conheço em parte do recurso, exceto quanto a revogação da prisão preventiva para apelar em liberdade, por inadequação da via eleita, como vem reiteradamente decidindo este Egrégio Tribunal.

Nesses termos:

APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS PELO AUTO DE APREENSÃO À FL.22, LAUDO TOXICOLÓGICO À FL.79 E PROVA ORAL COLIGADA COM OITIVA DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE - 3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CAPITULADA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE E MANEIRA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA, FRACIONADA EM 180 (CENTO E OITENTA). PETECAS DE MACONHA, EVIDENCIAM SUA DESTINAÇÃO COMERCIAL - 4) INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPROCEDÊNCIA. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP, SENDO A PENA APLICADA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. 6) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA HAVENDO MOTIVAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE AMBAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus.
Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento.

(...) Decisão unânime
.

(Sem destaque no original)

(2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21).

Quanto ao mérito, em que requer a redução da pena-base e exclusão da qualificadora do uso de arma, adequação da pena e do regime prisional, vejamos:

Da
análise dos autos, verifica-se que o juízo singular fixou a

pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa,
valorando negativamente 06 (seis) circunstancias judiciais: a culpabilidade, conduta social, consequências, motivos, circunstâncias e comportamento da vítima. Reduziu a reprimenda na segunda fase, em razão da confissão espontânea em 01 ano e 10 dias-multa, resultando em 06 (seis) anos e 60 dias-multa e aumentou em 1/3 (um terço) pelo inciso I do § 2º do artigo 157 do CPB, considerou como definitiva a pena em 09 (nove) anos e 90 dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.

Nos termos do que vem decidindo reiteradamente esta Turma, em razão do amplo efeito devolutivo da apelação, pode o Juízo ad quem ponderar acerca da dosimetria da pena, ainda que com novos argumentos, nos termos da jurisprudência do c. STJ e STF (
HC 76.156/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence e
HC 305.786/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO, DJe 28/03/2016),

não estando adstrito aos fundamentos da sentença do juízo singular, mesmo em recurso exclusivo da defesa, desde que respeite o
quantum
da pena atribuído.

Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2.°, I E II, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. MAJORANTES. EXASPERAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. REVALORAÇÃO DOS FATOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PENA MANTIDA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Tratando-se de habeas corpus substitutivo de revisão criminal, inviável o seu conhecimento.
2. O efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando provocada a se manifestar acerca da dosimetria, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção imposta em primeira instância. É possível nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo tratando-se de recurso exclusivamente defensivo, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do réu
. Ressalva de entendimento da relatora. 3. Na hipótese, não há falar em reformatio in pejus, eis que mantida a pena final imposta ao paciente, já que a Corte local ratificou o quantum de acréscimo fixado na terceira fase da dosimetria, embora tenha agregado fundamentação relativa às circunstâncias concretas do caso. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 314.799/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 13/04/2015)

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RÉU CONDENADO À PENA DE 8 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. NOVOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA A MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. ALEGADA REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DA APELAÇÃO CRIMINAL. SITUAÇÃO DO RÉU INALTERADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio previsto no ordenamento jurídico. Contudo, nos casos de flagrante ilegalidade, a ordem poderá ser concedida de ofício.
2. Esta Corte Superior de Justiça já decidiu no sentido de que o Tribunal de origem não está adstrito aos fundamentos da sentença de 1º grau, uma vez que a apelação criminal tem efeito devolutivo amplo, possibilitando ao Juízo ad quem a ponderação, segundo seu prudente arbítrio, acerca da dosimetria da pena ou do regime inicialmente imposto, ainda que com novos argumentos, desde que respeitados os limites da pena estabelecida no juízo de origem. 3. No caso sub judice, a alteração dos fundamentos para justificar a manutenção do regime prisional, em recurso exclusivo da defesa, não ofende o princípio da ne reformatio in pejus, visto que não houve o agravamento da situação do réu
. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 307.365/PR, Rel. Ministro WALTER DE ALMEIDA GUILHERME (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014)

Da análise da reprimenda, entendo que inobstante a fundamentação inidônea que alguns vetores negativos, tais como: conduta social, motivos e o comportamento da vítima que deve ser considerada causa neutra, ainda vislumbra-se três circunstâncias negativas, vez que pela leitura dos depoimentos constantes dos autos verifica-se que a vítima foi um adolescente, abordado com uso ostensivo de arma branca, causando-lhe sério temor, subtraindo-lhes a capacidade de resistência e ocasionando maior vulnerabilidade quanto à sua integridade,

Nesse sentido, entendo que a pena-base adequada ao caso concreto, diante dos vetores negativos vislumbrados por esta relatora: culpabilidade, consequências e circunstâncias do crime,
adequo a pena-base para 06 (seis) anos e 40 dias-multa
.

Verifica-se que foi atenuada em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, pela confissão espontânea, pelo juízo a quo. Assim, a pena resultará em 05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Na terceira-fase, embora entende esta relatora que a majorante do emprego de arma branca deva ser excluída pela
novatio legis in mellius,
em razão da

Lei n. 13.654/2018,
poderá ser utilizada na primeira fase da dosimetria da pena, conforme procedido e nos termos do entendimento do STJ

STJ
[i]
.

No entanto, verifica-se que subsiste o concurso de pessoas, vez que na sentença condenatória ao julgar procedente a denúncia o juízo singular também reconheceu a referida qualificadora, e também por esta condenando o apelante. Destarte, mantenho esta segunda qualificadora, permanecendo o quantum de aumento em 1/3 (um terço) fixado, no mínimo legal.

Assim, calculando-se sobre a pena da segunda-fase, a pena final será de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa definitiva, adequando por conseguinte o regime prisional para o semiaberto, a teor do § 2º, letra “b” do artigo 33 do CPB.

Eventual detração deverá ser procedida pelo juízo da execução penal.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
conheço em parte do recurso, e na parte conhecida dou provimento parcial ao recurso, procedendo a redução da pena-base, a exclusão da majorante do emprego de arma branca, sem excluir a aplicação de 1/3 na terceira fase, em razão também do crime ter sido praticado em concurso de pessoas, resultando a pena definitiva em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, no regime semiaberto.

É como voto.

P.R.I.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora

[i]
[i]
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.

ROUBO.
DOSIMETRIA. ARMA BRANCA. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. VALORAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE.
DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Omissis

2. Omissis

3.
Com o advento da Lei 13.654, de 23 de abril de 2018, que revogou o inciso I do artigo 157 do CP, o emprego de arma branca no crime de roubo deixou de ser considerado como majorante, a justificar o incremento da reprimenda na terceira fase do cálculo dosimétrico,
sendo, porém, plenamente possível a sua valoração como circunstância judicial desabonadora, nos moldes do reconhecido pelas instâncias ordinárias.

4. Omissis

5. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda do paciente para 4 anos e 9 meses de reclusão, mais o pagamento de 10 dias-multa.

(HC 556.629/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 23/03/2020)

Belém, 07/03/2022